Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO QUE NÃO SE DESTINA À ANULAÇÃO DE ATOS LESIVOS AO PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. 1o DA LEI No 4.717/65. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANULAÇÃO DE ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS. TUTELA DE INTERESSE INDIVIDUAL OU COLETIVO STRICTU SENSU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular tem por objeto a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e das verbas decorrentes da sucumbência.
2. A ação popular deve ser utilizada na defesa de interesses e direitos difusos, quais sejam, os transindividuais, de natureza individual, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
3. Constatado nos autos que a finalidade dos autores é a defesa de interesses individuais, não utilizaram o meio processual adequado para deduzir sua pretensão.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.